Tribunal: CARF
Processo: 10166.906524/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.906524/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.591 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA
De acordo com a Súmula 11 do CARF, não se aplica a prescrição intercorrente
a processos fiscais. Assim, como a empresa não apresentou novos documentos
que demonstrem seu crédito, cabem as considerações da DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
DCOMP encaminhada pela empresa foi homologada parcialmente devido à
insuficiência de crédito tributário proveniente de saldo negativo de IRPJ 2006. Foi declarado na
DCOMP o valor de R$ 283.451,35 como saldo retido na fonte, no entanto, nos registros da RFB
constaram apenas R$ 130.646,34. As retenções não confirmadas são as abaixo:
CNPJ
Código
Valor
00.000.000/1192-45
6190
73.989,38
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.906524/2011-38
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906524/2011-38

00.059.311/0001-26
6190
4.789,20
26.989.715/0050-90
6190
4.453,92
43.054.493/0001-55
6190
69.572,51

TOTAL
152.805,01

Como os créditos foram homologados parcialmente, foi cobrado saldo
remanescente de R$ 109.120,20 com atualizações.
A empresa alega (efls. 3) que quando preencheu a DCOMP informou retenções a
maior e a menor, códigos de receita equivocados e não foram incluídas retenções de alguns
órgãos públicos e empresas, o que teria gerado a inconsistência apontada no Despacho Decisório.
Apresenta tabelas com as informações que deveriam ter constado da DCOMP.
Juntou a essas tabelas comprovantes de retenção disponibilizados pelos órgãos, bem como cópia
das notas fiscais.
A DRJ (e-fls. 239) inicialmente alega que a manifestação de inconformidade é o
momento em que a empresa deve apresentar todas as provas que julgar pertinentes sob pena de
preclusão.

A seguir, relembra a origem do crédito na DIPJ e ressalta que o documento hábil
para provar a retenção é o informe de rendimentos. É requisito para dedução do imposto retido a
sua comprovação mediante comprovante de rendimento regularmente emitido pela fonte
pagadora, consoante expressa disposição legal.
Embora a empresa não tenha apresentado todos os comprovantes de rendimentos,
pesquisa no Sistema Informatizado da RFB “DIRF”, confirmou as retenções relacionadas por ele
na decisão no valor de R$ 253.545,53.
Ressalte-se que, na ficha 06A da DIPJ, relativamente ao 2o trimestre de 2006,
foram declarados receitas de prestação de serviços em montante compatível com as retenções
confirmadas. Quanto aos documentos apresentados pela empresa (cópias de notas fiscais e
Planilhas de Recebimento de Faturas) sendo da própria emissão do interessado, não são
documentos hábeis e suficientes para o reconhecimento do imposto supostamente retido.
Finalmente, reconheceu no seu voto:
(+) IRRF
253.545,53
(-) IRPJ devido
11.240,38
= saldo negativo confirmado
242.305,15
(-) saldo negativo reconhecido pelo
despacho decisório
119.405,96
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906524/2011-38

= saldo negativo que se reconhece no
voto
122.899,19

No Recurso Voluntário (e-fls. 260), a empresa reconhece a procedência parcial do
seu crédito pela DRJ, mas defende-se com um argumento novo: prescrição intercorrente
administrativa.

Foi emitido despacho decisório em 09/09/2011. Em 16/11/2011, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade. Em 03/01/2019, a empresa recebeu notificação
sobre a decisão da DRJ. Para ela, o acórdão recorrido deveria ter declarado a prescrição
intermitente administrativa ao invés de julgar procedente em parte o pedido da empresa.
Entre a manifestação de inconformidade (nov/2011) e a sessão de julgamento da
DRJ (dez/2018) decorreram mais de 7 anos, o que autoriza a empresa a aclamar a prescrição em
comento prevista no art. 1o, § 1o da Lei 9.873/99.
Traz, por fins, argumentação relacionada à aplicação da taxa SELIC apenas nos
primeiros 360 dias do débito.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Recurso é tempestivo e contem os demais requisitos legais para sua admissão,
razão pela qual o conheço.
Trata-se de caso de não homologação de compensação por ausência de provas de
parte da retenção sofrida pela empresa. A DRJ até efetuou pesquisas na DIRF e encontrou
créditos ainda não comprovados pela Recorrente, diminuindo o saldo devedor. Restou, ainda,
parte de valores retidos não comprovados.
Em sua defesa a empresa, ao invés de mostrar documentos que comprovassem a
existência do seu crédito, lançou o argumento da “prescrição intercorrente administrativa”.
A prescrição intercorrente administrativa está assim prevista na Lei no 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor,
contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a
prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (destacado)
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.591 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906524/2011-38

Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e
procedimentos de natureza tributária.
Portanto, a prescrição intercorrente ocorre em processos em andamento que
estiverem paralisados por mais de 3 anos, pendentes de julgamento/despacho mediante
manifestação das autoridades ou da própria parte interessada. A própria lei que não se aplica o
dispositivo a processos de natureza tributária.
E, diante de decisões reiteradas sobre o assunto, o CARF sumulou esse tema nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Súmula acima é bastante clara no sentido de não ser aplicável essa prescrição
aos processos administrativos fiscais. No caso alegado pela Recorrente, houve um descuido de
pesquisa, pois tal Súmula está em vigor desde 2006 e não deveria ter sido utilizada como
argumento principal na sua defesa.
Aliás, a parte não juntou nenhum outro documento tampouco tentou provar a
pertinência do crédito não homologado. Simplesmente alegou prescrição intercorrente sem
nenhuma outra menção ao crédito.
Dito isto, diante da falta de outras provas que corroborem o valor creditício
pleiteado, dado o não acatamento do argumento de fundo lançado pela Recorrente, nego
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 247
DF CARF MF
Original